Tribunal: TJSP
Processo: 0003264-70.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, bem como o abrandamento do regime prisional. Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado que ingressou no estabelecimento comercial e mediante grave ameaça, com emprego de

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, bem como o abrandamento do regime prisional. Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado que ingressou no estabelecimento comercial e mediante grave ameaça, com emprego de arma branca (faca), contra a vítima, subtraiu, para si, R$ 295,00. Acusado reconhecido pela vítima na fase inquisitiva. Dinâmica da conduta adequadamente esclarecida pela prova oral. Confirmação, pelos policiais, da prisão e do relato da vítima, que noticiou a prática de roubo. Idoneidade deste elemento de prova.

2. Dosimetria. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Impossibilidade. Incabível, o caso, a compensação, uma vez que o apelante negou a prática delitiva em juízo. De fato, a confissão extrajudicial, além de não ter sido confirmada em juízo, não foi utilizada para a formação da convicção do magistrado "a quo". Assim, evidente que não faz jus à pleiteada compensação, inclusive porque não ocorreu o requisito legal essencial necessário à concessão da benesse, qual seja, efetiva confissão espontânea, com claro arrependimento, conforme já decidido na r. sentença de primeiro grau. Desse modo, impedida a compensação.

3. Inviável alteração do regime determinado para início de expiação. Circunstâncias de gravidade (roubo "simples", cometido em estabelecimento comercial, mediante grave ameaça com emprego de arma branca), diante de demonstrada periculosidade e ousadia de agente reincidente e com maus antecedentes, daí porque inviável alteração para regime mais brando. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003264-70.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante CLEBER
ANTÔNIO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau por
seus fundamentos jurídicos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003264-70.2016.8.26.0032.
Apelante: CLEBER ANTÔNIO DE OLIVEIRA (Dr. Wild Afonso Ogawa
Filho, Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Wellington José Prates.
Comarca: Araçatuba.
VOTO no 18.649.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
ROUBO
“SIMPLES”.
CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
Pretendida absolvição por falta de provas ou,
subsidiariamente, compensação da agravante
da reincidência com a atenuante da confissão,
bem como o abrandamento do regime prisional.
Descabimento.
1.
Condenação
legítima.
Acusado
que
ingressou no estabelecimento comercial e
mediante grave ameaça, com emprego de
arma branca (faca), contra a vítima, subtraiu,
para si, R$ 295,00. Acusado reconhecido pela
vítima na fase inquisitiva. Dinâmica da conduta
adequadamente esclarecida pela prova oral.
Confirmação, pelos policiais, da prisão e do
relato da vítima, que noticiou a prática de
roubo. Idoneidade deste elemento de prova.
2. Dosimetria. Compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão.
Impossibilidade.
Incabível,
o
caso,
a
compensação, uma vez que o apelante negou
a prática delitiva em juízo. De fato, a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
3
extrajudicial, além de não ter sido confirmada
em juízo, não foi utilizada para a formação da
convicção do magistrado “a quo”. Assim,
evidente
que
não
faz
jus
à
pleiteada
compensação, inclusive porque não ocorreu o
requisito
legal
essencial
necessário
à
concessão da benesse, qual seja, efetiva
confissão
espontânea,
com
claro
arrependimento, conforme já decidido na r.
sentença de primeiro grau. Desse modo,
impedida a compensação.
3. Inviável alteração do regime determinado
para início de expiação. Circunstâncias de
gravidade
(roubo
“simples”,
cometido
em
estabelecimento comercial, mediante grave ameaça
com
emprego
de
arma
branca), diante de
demonstrada periculosidade e ousadia de
agente reincidente e com maus antecedentes,
daí porque inviável alteração para regime mais
brando. A segregação no regime fechado é
necessária para que a pena atinja suas
finalidades básicas, notadamente a especial
negativa.
Princípios
da
necessidade
e
suficiência. Precedentes deste E. Tribunal.
Entendimento consolidado pela C. Câmara.
Circunstâncias
concretamente
graves
que
determinaram, em respeito ao princípio da
individualização da pena, imposição do regime
mais rigoroso. Situação que tornou inaplicável,
no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP,
porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência,
eventual tempo de prisão provisória.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
4
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado CLEBER ANTÔNIO DE OLIVEIRA contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Araçatuba (publicada em 18 de junho de
2019, fls. 304).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, §2°, inciso
I, do Código Penal, porque, em 30 de agosto de 2015, por
volta das 03h30min, no estabelecimento denominado “Star
Motel”, situado na Rodovia Karan Rezek, altura do Km 01, na
Comarca de Araçatuba, mediante grave ameaça, com
emprego de arma branca (faca), contra a vítima Clemente Félix
de Sousa, subtraiu, para si, a quantia de R$ 295,00,
pertencente ao estabelecimento vítima (fls. 01/04 denúncia recebida
em 28 de junho de 2016, fls. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
5
De acordo com a denúncia, naquela data, o
apelante se dirigiu ao estabelecimento supramencionado,
pulou o muro que o guarnecia e foi à recepção, onde, com
um chute, arrombou a porta de acesso. Logo que ingressou
no citado cômodo, com uma faca prateada velha em punho,
ele anunciou o assalto à vítima Clemente e exigiu a entrega
de dinheiro. Subjugada, a vítima abriu o “caixa” e entregou ao
apelante a quantia de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais).
Na sequência, CLEBER tentou apanhar o aparelho celular da
vítima, que estava sobre o balcão, só não conseguindo êxito
nesse intento porque Clemente pegou o citado aparelho,
empurrou o apelante e abriu o portão de passagem de
veículos, por onde CLEBER fugiu, levando consigo a quantia
supracitada e o instrumento do crime.
No dia 23 de setembro de 2015, a vítima
esteve na Delegacia de Investigações Gerais DIG local,
onde reconheceu o apelante como sendo o autor da prática
delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
6
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 157, “caput”, do Código
Penal, às penas privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e de multa, no importe de 14 (quatorze) diárias, cada
qual no piso legal.
Pretende, o apelante, em síntese, ser
absolvido
por
falta
de
provas.
Subsidiariamente,
a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante
da confissão, bem como o abrandamento do regime prisional
(fls. 314/327).
Contrarrazões às fls. 335/341 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 357/370).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
7
O recurso não comporta provimento.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, boletim de
ocorrência (fls. 07/08) e auto de reconhecimento (fls. 12/14),
destacando-se a prova oral realizada durante a instrução.
Na fase inquisitiva, o apelante confessou a
prática delitiva, alegando que assim agiu para sustentar seu
vício em crack. Disse que quando foi preso estava no
“Spacial Motel” e tinha acabado de praticar um roubo no
Diplomata Motel (fls. 15/16). Em juízo, negou a prática do delito.
Disse que confessou na delegacia de polícia porque foi
coagido (mídia).

A vítima Clemente Félix, em juízo,
reconheceu o apelante como o autor do roubo. Disse que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
8
encontrava sozinho na recepção do “Star Motel”, do qual era
funcionário, quando, de repente, o apelante, portando uma
faca, chutou a porta da recepção e exigiu que lhe entregasse
o dinheiro do caixa, sendo que lhe entregou a quantia de R$
295,00. Disse que o apelante tentou subtrair seu celular que
estava sobre a mesa, mas conseguiu empurrá-lo, evitando a
subtração. A seguir, ele evadiu-se com a res a pé.
Reconheceu pessoalmente o apelante na delegacia de
polícia.
Os policiais civis Gleiner Lara Afonso e Lázaro
Alberto narraram que o apelante foi preso em flagrante delito
por prática de crime semelhante em outro Motel e,
diligenciando outros roubos que ele poderia ter praticado,
contataram a vítima deste caso, que o reconheceu como o
autor do crime. Afirmaram que o apelante confessou o roubo
no “Star Motel” e, para tanto, utilizou-se de uma faca,
subtraindo certa quantia em dinheiro.
A respeito da credibilidade dos relatos das
vítimas, especialmente na hipótese de crimes patrimoniais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
9
interessante o seguinte precedente:
“ROUBO
-
AUTORIA
DELITIVA
PROVADA
-
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA
VÁLIDA.
Suficientes
os
elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, de rigor o
decreto condenatório. As declarações das vítimas
são suficientes para a configuração do crime
contra o patrimônio, quando seguras e em
sintonia com os demais elementos probatórios.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012,
v.u.).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma de
fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal - Recurso defensivo Pretendida
absolvição
por
insuficiência
de
provas
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento prestado por agente policial Validade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
10
- Como qualquer elemento de prova, o testemunho
prestado por policial militar é submetido ao crivo
do contraditório judicial e deve ser apreciado pelo
magistrado com a cautela dispensada às demais
provas constantes no processo, para que com
base
em
todas
forme
sua
convicção
e
fundamentadamente exponha as razões de sua
decisão Condenação mantida. Dosimetria Pleito
ministerial para majoração das penas Procedência
Reconhecidas circunstâncias judiciais que resultam
em
um
juízo
especialmente
desfavorável
aos
acusados e demandam a fixação da pena-base acima
do mínimo Segunda fase Réu reincidente Pedido para
o
reconhecimento
da
confissão
espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência
Possibilidade Fixado o regime fechado para ambos os
réus. Recurso defensivo parcialmente provido e apelo
ministerial provido". (TJ-SP: Apelação Criminal no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO DE BENS -ARRESTO E SEQUESTRO
(PET 6.599/BA) -PEDIDO DE DEVOLUÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES POLICIAIS -
VALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL -AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial em
operações policiais, o que leva a sua manutenção
contínua, afastando a hipótese de deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de pagamento
por participação do investigado em esquema de
fraude a licitações públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
11
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em nome
de terceiros a fim de dissimular a ilicitude dos valores
recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade policial
que o veículo lhe pertencia não se trata de mera
ilação policial desprovida de provas. Nada impede que
na ausência de testemunhas, os policiais que
efetuaram a prisão funcionem como tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável pela
segurança pública, legalmente investido no cargo
e que tem a seu favor a presunção de legalidade e
legitimidade nos atos praticados, o que, longe de
desqualificá-lo, torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar
baseada em fatos concretos, não se prestando
para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial,
rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento de
policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o
crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte” (HC
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
12
Pois bem, diante da prova realizada, não
idoneamente infirmada, dúvidas não pairam de que, naquela
data, CLEBER cometeu o descrito roubo. Na hipótese dos
autos, a vítima, de forma reiterada, apontou o apelante como
sendo o autor do roubo em questão, afirmando que ele
entrou no estabelecimento arrombando a porta com um
chute, de onde subtraiu certa quantia em dinheiro do caixa,
tendo tentado também subtrair o seu aparelho de telefonia
celular, ações essas praticadas com o emprego de uma faca,
não sendo recuperada a quantia roubada. Ainda, reconheceu
o apelante na delegacia de polícia. Além disso, os policiais
civis relataram, em Juízo, que tomaram conhecimento que o
autor havia sido preso em flagrante praticando roubo
semelhante em outro motel da cidade. Diante disso,
começaram a diligenciar outros roubos que ele poderia ter
cometido e constataram que havia o roubo supracitado.
Então, chamaram a vítima para comparecer à delegacia para
tentar fazer o reconhecimento e ela reconheceu o apelante.
Na delegacia de polícia, o apelante confessou o roubo no
“Star Motel”, praticado com uma faca, subtraindo dinheiro.
Nada foi recuperado. A ocorrência de subtração, como se viu,
foi comprovada pelos seguros relatos de Clemente, roborado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
13
pelos testemunhos dos policiais, provas idôneas que bem
traduziram a verdade formal, sem qualquer contradição,
ressaltando que animosidade anterior nenhuma foi detectada
entre o apelante e vítima, esta última que, certamente, não
imputaria séria acusação, arbitrariamente, contra o apelante.
Não é demais ressaltar, outrossim, mais uma vez, que a
vítima
reconheceu
pessoalmente,
na fase inquisitiva,
CLEBER como sendo o autor do crime. Daí porque não era o
caso de absolvição por falta de provas.
Condenação legítima, razão pela qual, aqui,
fica mantida.
Passa-se a analisar a dosimetria de penas.
No atinente, a r. sentença surgiu assim
motivada: “De tal sorte, com esteio nos ditames do art.59, do Código
Penal, e diante do desabonador teor de fls. 257/258, 261 e 262, que
demonstra personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais, fixo
ao réu, como pena-base do roubo, o mínimo legal de 04 (quatro) anos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
14
06(seis) meses de reclusão e pagamento de 11(onze) dias-multas. Nos
termos do art. 64, inc. I, do Código Penal, é reincidente, inclusive específico
(fls. 257/258 e 261), circunstância essa que agrava a pena em 1/4(um
quarto), chegando-se assim ao cumprimento de 05 (cinco) anos, 07(sete)
meses e 15(quinze) dias de reclusão e pagamento de 14(quatorze) dias-
multas. A confissão no inquérito possibilitaria a atenuação da pena (STF,
HC n° 109.9268 BA, rel. Min. AYRES BRITTO, j. 04/10/2011; STJ, HC n°
204280 SP, rel. Min. LAURITA VAZ, j. 26/02/2013; TJSP, Ap. Crim. n°
0023254-32.2013, rel. Des. LAURO MENS DE MELLO, j. 22/10/2015, etc...),
porém deixa de ser considerada porque 'A teor do disposto no art. 67 do
Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, prevalece sobre a confissão (STF, HC 96061MS, rel. Min.
TEORI ZAVASCKI, j.19/03/2013; HC 105543MS, rel. Min. ROBERTO
BARROSO, j. 29/4/2014; RHC 110.727, rel. Min. DIAS TOFFOLI). A natureza
dos fatos ação praticada em estabelecimento comercial, com faca e grave
ameaça à pessoa, que significou audácia e confiança na impunidade, bem
como a reiteração criminosa, impõem o regime inicial fechado, isso porque
'Em se tratando de roubo, uma das mais inquietantes expressões da
criminalidade em nossos dias, é de primeiríssima intuição que o regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade não deve ser
colocado na etapa mais benigna do sistema progressivo' (TACRIM/SP -
Apelação no 573.853.2, rel. CORRÊA DE MORAES), haja vista que 'A
concessão do regime aberto ou semiaberto, nos casos onde a
periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e
num incentivo injustificável para a prática de outras infrações' (TACRIM/SP
Ap. Crim. n.o 644.523/8, rel. SILVA RICO; RJD 10/115), posição essa reiterada
(TACRIMSP, Ap.Crim. n.o 628.831/5, rel. HÉLIO DE FREITAS; Ap.Crim. n.o
753.603/3, rel. AFONSO FARO; Ap.Crim. n.o 736.355/2, rel. JOSÉ HABICE;
Ap.Crim. n.o 762.653/8, rel. DI RISSIO BARBOSA; Ap.Crim. n° 1.302.325/1,
Araçatuba, rel. SAMUEL JÚNIOR; Ap.Crim. n° 1.319.599/2, Araçatuba, rel.
SAMUEL JÚNIOR; Ap.Crim. n° 1.419.751/1, Araçatuba, SOUZA NERY; HC n°
354.728/1; Ap.Crim. n° 1.183.025/6; Ap.Crim. n° 1.205.473/2; STF, HC n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
15
70.557; HC n° 76.405/1, rel. Min. MOREIRA ALVES, etc...). Ademais, no
presente caso não há se falar noutro regime inicial em se tratando de réu
reincidente, conforme prevê expressamente o art.33, §2°, do Código Penal
(TJSP, Ap. Crim. n° 0020708-14.2012.8.26.0564, rel. Des. RACHID VAZ DE
ALMEIDA, j. 21/11/2013), Por derradeiro, cada dia-multa, diante do contido
nos autos, é fixado no piso legal da época dos fatos (CP, art.49), atualizados
a partir do trânsito desta em julgado por se tratar de dívida de valor (Lei n°
9.268/96). POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE em parte a ação penal, e o faço para condenar CLEBER
ANTONIO DE OLIVEIRA, RG-17.871.163, qualificado nos autos, ao
cumprimento de 05(cinco) anos, 07(sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, com início no regime fechado, mais o pagamento de 14(quatorze)
dias-multas, no mínimo legal da época dos fatos, com atualização monetária
a partir do trânsito em julgado, tudo por infração ao art.157,'caput', do
Código Penal, ocorrida na madrugada de 30/ago/2015, nesta cidade, em que
foi vítima C.F.S.S. Star Motel, restando atípica a figura do inc.I, §2°, do
art.157, do Código Penal emprego de arma. Transitada em julgado, expeça-
se o necessário. Custas processuais pelo mínimo (Lei Estadual n° 11.608/03,
art.4°, §9°, letra 'a'), observando-se a gratuidade de justiça (LAJ, art.12),
devendo eventual miserabilidade ser decidida em sede de execução e não
neste processo de conhecimento (TJSP, Ap. Crim. n°
0007877-
93.2012.8.26.0220, rel. Des. MARCOS CORREA, j. 07/6/2018, Ap.Crim. n°
3020773-13.2013.8.26.0114, rel. Des. FERNANDO SIMÃO, j. 22/9/2016,
Ap.Crim. n° 833.052.3/7, Araçatuba, rel. Des. SOUZA LOURENÇO, j.
31/7/2007, Ap.Crim. n° 990.08.071076-1, Araçatuba, rel. Des. UBIRATAN DE
ARRUDA, j. 20/01/2009; RT 541/336, 841/633; STJ, REsp no 343689/MG, rel.
Min. GILSON DIPP, j.20/02/2003; TJRJ, Ap.03692860920088190001RJ, rel.
Des. ANTONIO JOSE FERREIRA CARVALHO, etc...).” (fls. 300/303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
16
Na
primeira
etapa,
a
pena-base
foi
adequadamente fixada acima do mínimo legal, em razão da
personalidade voltada para o crime (certidão de objeto e pé

processo n° 7000969-14.2011 - art. 157, §2°, I, do CP - trânsito em julgado para o
Ministério Público em 01/08/2011 e para o réu em 19/03/2014; processo n°
7000271-71.2012 art. 168, §1°, III, do CP, trânsito em julgado para o Ministério
Público em 12/10/2010 e para o réu em 26/08/2011; processo n°
7004660-34.2017 art. 157, §2°, I, do CP, trânsito em julgado para o Ministério
Público em 17/03/2016 e para o réu em 02/09/2016, fls. 261/262), perfazendo-
se a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, conforme os
critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal.
Na segunda fase, bem reconhecida a
agravante da reincidência (multirreincidente específico) (certidão de
objeto e pé processo n° 0007742-97.2011
art. 157, §2°, I, do CP - trânsito
em julgado para o Ministério Público em 21/01/2014 e para o réu em 19/03/2014;
processo n° 0016589-49.2015, art. 157, §2°, I e II, do CP, trânsito em julgado
para o Ministério Público em 27/03/2017 e para o réu em 05/12/2017, fls.
257/258), adequadamente, então, exasperada a pena em 1/4
(um quarto), resultando, em definitivo, 05 (cinco) anos, 07 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, pois ausentes causas de diminuição e
aumento de pena. Destaca-se que irretocável a fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
17
imposta, em razão do apelante ser reincidente múltiplo em
crimes patrimoniais, justificando a aplicação da fração mais
elevada, fato que conduz à assunção de que escorreita a
pena aplicada pelo douto sentenciante, que agiu com
adequação e proporcionalidade ao aplicar o aumento de 1⁄4
(um quarto) nesta fase da dosimetria da pena. Incabível, no
caso, a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão, uma vez que o apelante negou, em
juízo, a prática delitiva. De fato, a confissão extrajudicial do
recorrente, além de não ter sido confirmada em juízo, não foi
utilizada para a formação da convicção do magistrado “a
quo”. Assim, evidente que o apelante não faz jus à pleiteada
compensação com a referida circunstância atenuante, visto
que não ocorreu o requisito legal essencial necessário à
concessão da benesse, qual seja, a confissão espontânea,
conforme já decidido na r. sentença de primeiro grau. Desse
modo, impedida a compensação. Saliento que verificada a
presença da reincidência, e como ventilado, específica.
Desse modo, mais grave a situação, acentuando a ousadia
do acusado, repita-se, que pouco demonstrou respeito à
repressão do Estado, prevalecendo, pois, na forma do artigo
67, do Código Penal, a agravante, que, de qualquer forma,
mesmo se admitida a atenuante, inclusive na forma do
decidido na sentença, sobre ela preponderaria, ainda mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
18
em se tratando de reincidência específica, em nada
surgindo, portanto, abusivo ou ilegal o índice de aumento
utilizado.
Quanto ao regime determinado, nenhuma
ilegalidade se verificou.
Mantenho o regime prisional fechado, pois
apesar de se cuidar de crime de roubo simples, em tese
compatível com determinação de início de cumprimento da
pena em regime mais brando, a escolha pelo fechado se
revela mais adequada em face das circunstâncias concretas
do crime e do acusado. Não poderia deixar de ser
considerada a grave ameaça com emprego de arma
branca (faca), ou mesmo a circunstância de o delito ter
sido cometido em estabelecimento comercial, indiferente
e/ou não intimidado o apelante com potencial presença de
policiais ou de civis que pudessem intervir em favor da
vítima, o que revela maior ousadia e periculosidade do
agente, tudo a demonstrar a necessidade de maior rigor no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
19
apenamento, quanto à determinação de regime inicial, para
que a reprimenda alcance suas devidas finalidades.
Ressaltando-se, ainda, porque evidentemente relevante, que
o apelante é reincidente, com circunstâncias judiciais
desfavoráveis, o que, de fato, autorizava e até exigia regime
fechado. Destaca-se que, para acusado reincidente, não há
previsão de regime diverso do fechado, nos exatos termos do
artigo 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal (regimes semiaberto e
aberto apenas para acusados “não reincidentes”).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuiria para a consecução de nenhum
dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social,
a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso.
Reforça-se ainda, que somente a segregação
em regime fechado é adequada, “in casu”, para que a pena
imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja,
impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa,
considerando o delito praticado, bem como as circunstâncias
nas quais foram cometidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
20
É de se destacar que esta concepção
remonta dos clássicos ensinamentos de Cesare Beccaria,
que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao tratar da
finalidade da reprimenda, aponta que esta busca “impedir
que o réu cause danos aos seus concidadãos e dissuadir os
outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e Delle Pene”, tradução
Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa, p. 62, Ed. Martins Fontes,
2005).
Não é demais ressaltar que, pautado o
regime em razão das circunstâncias pessoais do agente e
do crime (critério subjetivo, pois), indiferente, portanto, para tanto,
o quantum imposto (e, por consequência, igualmente eventual tempo de prisão
provisória na forma do artigo 33, §3o, do Código Penal), não há de se cogitar em
aplicação do disposto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, devendo o apelante pleitear, perante o
douto Magistrado das Execuções Criminais, na sequência
lógica dos fatos, progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
21
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crime
doloso cometido com grave ameaça à pessoa, com
imposição de pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos, além,
evidentemente, da reincidência (artigo 44, incisos I e II e §3o, do
Código Penal), o mesmo devendo ser referido ao “sursis” (artigo
77, “caput”, e incisos I e II, do Código Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. No caso, estando solto o
acusado, não se observa necessidade, porque ausentes
causas legais (nada de novo sendo apresentado), de decretação da
medida extrema, restando aguardar o trânsito em julgado
para início de cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003264-70.2016.8.26.0032 -Voto no 18649
22
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença
de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado
de Prisão.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR